Tribunal: STJ
Processo: 1506184-63.2022.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058455 - SP
(2025/0370164-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JONATAS APARECIDO SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO SILVESTRINI - SP392627
DANIEL PACHECO PONTES - SP200165
INTERES.
: ELTON LUIZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
INTERES.
: YURI VINICIUS DE ALMEIDA MALTA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO REGIMENTAL
MANEJADO CONTRA DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO
STJ. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE DE TODOS OS
RECURSOS SUBSEQUENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO CONHECIDOS.
1. Não conhecido o agravo regimental previamente interposto pela
defesa, por configurar erro grosseiro o manejo de agravo regimental
contra decisão colegiada, é inviável o conhecimento dos embargos de
declaração que o impugnam, pois o recurso manifestamente incabível
não suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro
reclamo. Precedentes: AgRg no AgRg no HC n.
relator
922.448/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
AgRg nos EDcl no AgRg no
6/11/2024;
AREsp n. 2.513.299/RJ,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
AgRg nos EDcl no
relator
23/8/2024;
AREsp n. 2.392.555/MG,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg nos
17/10/2023,
20/10/2023;
EDcl nos
relator Ministro Sebastião Reis
EAREsp n. 2.066.135/RR,
Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
12/4/2023,
14/4/2023.
2. Embargos de declaração não conhecidos, com certificação do
Documento eletrônico VDA55185967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: c515b04c-349e-4d49-b053-d81415356fe1

decurso de prazo para recurso no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça. Pendente de exame agravo em recurso extraordinário.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce
Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55185967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: c515b04c-349e-4d49-b053-d81415356fe1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058455 - SP
(2025/0370164-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JONATAS APARECIDO SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO SILVESTRINI - SP392627
DANIEL PACHECO PONTES - SP200165
INTERES.
: ELTON LUIZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
INTERES.
: YURI VINICIUS DE ALMEIDA MALTA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO REGIMENTAL
MANEJADO CONTRA DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO
STJ. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE DE TODOS OS
RECURSOS SUBSEQUENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO CONHECIDOS.
1. Não conhecido o agravo regimental previamente interposto pela
defesa, por configurar erro grosseiro o manejo de agravo regimental
contra decisão colegiada, é inviável o conhecimento dos embargos de
declaração que o impugnam, pois o recurso manifestamente incabível
não suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro
reclamo. Precedentes: AgRg no AgRg no HC n.
relator
922.448/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
AgRg nos EDcl no AgRg no
6/11/2024;
AREsp n. 2.513.299/RJ,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
AgRg nos EDcl no
relator
23/8/2024;
AREsp n. 2.392.555/MG,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg nos
17/10/2023,
20/10/2023;
EDcl nos
relator Ministro Sebastião Reis
EAREsp n. 2.066.135/RR,
Júnior, Terceira Seção, julgado em
DJe de
12/4/2023,
14/4/2023.
2. Embargos de declaração não conhecidos, com certificação do
Documento eletrônico VDA55186284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:58
Código de Controle do Documento: bc15dc73-29bb-4c5b-8749-4ade966db961

decurso de prazo para recurso no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça. Pendente de exame agravo em recurso extraordinário.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCAS GOMES DE
OLIVEIRA ao acórdão proferido por esta Quinta Turma, de minha Relatoria, que não
conheceu do agravo regimental nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE.
ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada,
conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental não conhecido. (e-STJ fl. 1870)

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não observar que a
controvérsia não demandava reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas a
correta interpretação e aplicação da legislação federal.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração não autorizam conhecimento, pois
opostos contra acórdão que não conheceu de agravo regimental interposto contra decisão
colegiada, incidindo em erro grosseiro, do que decorre a não interrupção do prazo
processual para o manejo de outros recursos.
Nessa linha:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental em
habeas corpus relacionado a tráfico de drogas e violação de domicílio. O
agravante alega ilegalidade na entrada forçada em domicílio sem
justificativa plausível, em afronta ao
o, inciso XI, da Constituição.
art. 5
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55186284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:58
Código de Controle do Documento: bc15dc73-29bb-4c5b-8749-4ade966db961

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de interposição de
agravo regimental contra decisão colegiada.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental é cabível exclusivamente contra decisões
monocráticas, conforme entendimento pacífico do STJ.
4. A interposição de agravo regimental contra acórdão configura erro
grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
5. Não há interrupção dos prazos processuais para outros recursos em caso
de erro grosseiro.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental é incabível contra decisões
colegiadas, configurando erro grosseiro. 2. O princípio da fungibilidade
recursal não se aplica em casos de erro grosseiro.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; RISTJ, arts. 258 e 259.
CR/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
AREsp n. 2.513.299/RJ,
julgado
em

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no

19/8/2024;
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.511.924/RJ,
julgado em

18/6/2024. (AgRg no AgRg no HC n.
relator
922.448/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
)
6/11/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo regimental é via recursal destinada, com exclusividade, à
impugnação de decisões monocráticas, não existindo previsão legal ou
regimental quanto ao seu cabimento para desafiar julgados proferidos por
órgãos colegiados do Superior Tribunal de Justiça.
2. Configura erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra
acórdão, não sendo aplicável à espécie o princípio da fungibilidade recursal,
nem mesmo havendo falar em interrupção dos prazos processuais para o
manejo de outros recursos.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.513.299/RJ,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
)
23/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO
ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA CORTE LOCAL
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE
Documento eletrônico VDA55186284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:58
Código de Controle do Documento: bc15dc73-29bb-4c5b-8749-4ade966db961

INCABÍVEL.
INTEMPESTIVIDADE
DE
TODOS
OS
RECURSOS
SUBSEQUENTES.
1. Incidência do óbice da
uma vez que não houve a
Súmula n. 284/STF,
indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial.
2. "A interposição de agravo interno contra julgamento colegiado é
considerada erro grosseiro, pois o referido meio de impugnação destina-se
unicamente a combater decisões proferidas monocraticamente pelo relator,
na forma do
do
" (AgInt no
relatora
art. 1.021
CPC/15
AREsp n. 2023937/PA,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
23/5/2022,
)
25/5/2022.
3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe
nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos, de modo que
não apenas o recurso especial, mas todos os recursos subsequentes, incluindo
este agravo regimental, são intempestivos.
4.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.392.555/MG,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/10/2023,
)
20/10/2023.
Saliento, por pertinente, que a ementa do acórdão embargado já havia
consignado que "É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a interposição
de agravo regimental contra decisão colegiada, em desacordo com o
do RISTJ.
art. 258
Por conseguinte, o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o
prazo para interposição de outro reclamo. Precedentes" (AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.066.135/RR,
julgado em
DJe de
).
12/4/2023,
14/4/2023.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É como voto.
Certifique-se o decurso de prazo para recurso no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Observo que consta, nos autos, indicação de agravo em recurso extraordinário
ainda pendente de exame.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA55186284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:58
Código de Controle do Documento: bc15dc73-29bb-4c5b-8749-4ade966db961

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0370164-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.058.455 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002023620238260530 00006102720238260530 15007600620238260506
15015352120238260506 15016893920238260506 15061846320228260506
2023000473 2023620238260530 202362023826053000006102720238260530
6102720238260530
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONATAS APARECIDO SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO SILVESTRINI - SP392627
DANIEL PACHECO PONTES - SP200165
AGRAVANTE
: ELTON LUIZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVANTE
: YURI VINICIUS DE ALMEIDA MALTA
AGRAVANTE
: LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JONATAS APARECIDO SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO SILVESTRINI - SP392627
DANIEL PACHECO PONTES - SP200165
INTERES.
: ELTON LUIZ DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: HUGO AMORIM CÔRTES - SP312847
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
INTERES.
: YURI VINICIUS DE ALMEIDA MALTA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
CERTIDÃO
C5426054490=4425221854@
2025/0370164-8 - AREsp 3058455 Petição : 2026/0021712-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:28:02
Código de Controle do Documento: 13D0391B-F324-4710-8964-1939AC4CC419

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0370164-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.058.455 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C5426054490=4425221854@
2025/0370164-8 - AREsp 3058455 Petição : 2026/0021712-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:28:02
Código de Controle do Documento: 13D0391B-F324-4710-8964-1939AC4CC419